Tribunal: TJSP
Processo: 2310419-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DEINEXIGIBILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DERELAÇÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO PORJUSTA CAUSA E REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. SEGURO. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de não executividade. Sentença com trânsito em julgado que estabeleceu o valor da multa penal pela rescisão do contrato firmado entre as partes. Título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DEINEXIGIBILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DERELAÇÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO PORJUSTA CAUSA E REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. SEGURO. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de não executividade. Sentença com trânsito em julgado que estabeleceu o valor da multa penal pela rescisão do contrato firmado entre as partes. Título executivo judicial constituído devidamente que permite seu cumprimento. Recurso desprovido.